Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO À AGRAVANTE NA ORIGEM. CONHECIMENTO DO REQUERIMENTO DE FORMA INÉDITA PELO ÓRGÃO AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. MATÉRIAS QUE, NO CASO CONCRETO, CONFUNDEM-SE COM O MÉRITO RECURSAL. MÉRITO. PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO DO DEVEDOR DEFERIDA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO CREDOR OU DE SUA PROLE AFETADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA CONSTRITIVA LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As contrarrazões traduzem-se em via inadequada para a formulação de pedido de concessão ou extensão da gratuidade de justiça deferida em processo diverso, porquanto à parte recorrida compete unicamente, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada.

2. Não cabe ao órgão colegiado a ad quem, responsável pela revisão das decisões proferidas em primeira instância, apreciar, em primeira mão, o pedido de revogação da justiça gratuita e as teses que o seguem, sob pena de restar configurada indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Tal incumbência é, em princípio, do juízo de primeiro grau responsável pela concessão da benesse.

3. A medida constritiva de penhora de parcela do salário, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar o escopo social da jurisdição, de pacificadora das relações sociais.

4. Não demonstrada a inviabilidade da sobrevivência digna do devedor ou de sua prole, deve ser mantida a penhora de parte do salário daquele, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp n. 1.874.222/DF.

5. agravo de instrumento conhecido e desprovido.